Tribunal: TJDFT
Processo: 0720625-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0720625-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: VALDEMIRO LOPES DA SILVA Agravado: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Vistos, etc., Considerando o petitório de ID 72775123, em que se comunica a inibição dos débitos, em conformidade com a determinação de ID 72202692, intime-se o agravante para se manifestar quanto ao efetivo cumprimento da medida. Em seguida, certifique a Secretaria o eventual transcurso do prazo legal para a apresentação das contrarrazões, contado a partir da intimação de ID 72411464. Esgotado o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 03 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator